Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727979-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAQMOTORS TRATORES LTDA RECORRIDO: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 272, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assinalando que não foi intimada para apresentar contrarrazões, motivo pelo qual a tramitação do agravo de instrumento estaria eivada de nulidade, sendo impositiva a restituição do prazo para contrarrazoar o recurso. Suscita afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigos 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, 17 e 300, §3o, ambos do CPC, afirmando que os documentos juntados pela requerida não revelam qualquer urgência para a realização do despejo liminar da recorrente e que o perigo de dano não é verificado nos autos do agravo de instrumento. Articula a necessidade da produção de provas, até mesmo pela alegação da parte recorrida quanto ao “esvaziamento da garantia”. Requer seja anulado o acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à primeira instância para que o despejo liminar seja resolvido somente na sentença. Tece, ainda, considerações no sentido de que o acórdão combatido merece reforma em razão do desrespeito a liberdade contratual das partes e pelo fato da parte autora da ação de origem ser totalmente ilegítima para pleitear o despejo, o que afastaria qualquer probabilidade de direito da recorrida para que o despejo liminar fosse concedido. Entende que enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ISAIAS GRASEL ROSMAN, OAB/DF 69.825-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 9o e 272, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil e no dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 43450903): (...) é possível o julgamento de mérito do agravo de instrumento sem a intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões, quando a relação processual ainda não tiver sido efetivada pela citação, ante a ausência de prejuízo aos direitos de defesa da agravada. (...) No caso dos autos, o presente agravo de instrumento foi interposto em 24/08/2022. Em 25/08/2022 o juízo da origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (IF. 134800276 – autos principais). A agravada/embargante foi citada apenas em 08/09/2022 e apresentou contestação em 05/10/2022. Cumpre ressaltar que as contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma, tampouco permitem a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, as razões de defesa apresentadas pela agravada nestes embargos de declaração são baseadas na ausência de oferta de caução, argumento já refutado e devidamente analisado por esta instância revisora no acórdão embargado. Ou seja, não houve prejuízo processual para a defesa, o que afasta eventual nulidade. Repita-se, não se verifica prejuízos à agravada/embargante quanto à ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, pois, ao contrário das alegações da embargante, não houve o afastamento da caução, apenas a autorização para que parte do crédito locatício seja tomado como caução. O acórdão está claramente fundamentado no sentido de que condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento da referida caução não é razoável, impondo à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. Além disso, parte do próprio crédito do locador pode ser oferecido como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito pela agravante. No caso dos autos, a tutela do agravo de instrumento foi deferida para que parte do crédito locatício seja tomado como caução. Ou seja, não houve simplesmente a dispensa da caução. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O recurso especial não deve subir no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 e 300, §3o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso especial em relação ao suposto malferimento ao artigo 17 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ISAIAS GRASEL ROSMAN, OAB/DF 69.825-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028